Tribunal: TJDFT
Processo: 0712943-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o § 4o do art. 53 da Lei 9.099/95 que “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
2. Após inúmeras tentativas de penhora de bens da empresa ré, Finance Recuperadora de Crédito, foi deferido o pedido de desconstituição da personalidade jurídica, sendo incluído no polo passivo da execução seu sócio Antônio de Freitas Borges Filho (ID 19074976). Houve duas tentativas de penhora on line via sistema BACENJUD, as quais restaram parcialmente frutíferas ante a presença de numerário em conta salário do autor.
3. A autora requereu a penhora de percentual de verba salarial por meio de reiteradas consultas ao sistema BACENJUD, o que foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 19075027), e o agravo de instrumento de ID 19075034, que trata da penhora de verba salarial, não foi conhecido (ID 19075037). Por não terem sido encontrados bens penhoráveis, a sentença extinguiu o processo, ocasionando a interposição do presente recurso.
4. Inconteste o empenho da autora em encontrar bens dos requeridos a fim de ver quitado o seu crédito. Entretanto, no momento, as diligências têm se mostrado improdutivas. A manutenção da execução em curso indefinidamente, sem perspectiva de satisfação do crédito, contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais. Assim, adequada a extinção do processo, que no caso equivale a arquivamento, nada impedindo o seu desarquivamento e prosseguimento, caso sejam localizados bens dentro do prazo de prescrição intercorrente
5. Quanto ao pedido de reiteradas consultas ao sistema BACENJUD com o objetivo de penhorar parte do salário do executado, além impossível sua execução sem limite temporal, verifica-se que não se esgotaram todos os meios passíveis de penhora, ainda mais porque o endereço do executado sequer foi juntado aos autos.
6. Assim, diante da impossibilidade de encontrar bens penhoráveis ou da ausência de medidas concretas e úteis à satisfação do crédito da autora, cabível o arquivamento do feito com a expedição de certidão de crédito. O arquivamento do processo, contudo, não impede o credor de promover o desarquivamento quando identificar bens penhoráveis.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.